Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. INDEVIDA.

1. Descabida a apreciação de alegada irregularidade na representação processual dos autores, considerando a ausência de prévio pronunciamento judicial na instância de origem acerca da matéria, sob pena de evidente supressão de instância.

2. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas dos menores, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

3. Considerando que a necessidade dos menores é presumida, aliada ao fato de que restou inconteste nos autos que o réu aufere renda privilegiada, enquanto que a genitora dos autores se encontra desempregada, o percentual fixado sobre o rendimento bruto do alimentante revela-se condizente com o binômio necessidade-possibilidade.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, improvido.